Tribunal: CARF
Processo: 10569.000235/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000235/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
NOVEZALA RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMPUGNAÇÃO
INTERPOSTA
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição da Impugnação pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento da
defesa em razão da sua intempestividade e, consequentemente, não instaura a
fase litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. e ss) interposto contra R. Decisão proferida
pela 10a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(fls. . e ss) que considerou intempestiva a impugnação e não abriu o contencioso para o presente
processo administrativo fiscal .
Segundo o Acórdão proferido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000235/2010-18
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000235/2010-18

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (Al DEBCAD ..., consolidado em
27/09/2010), no valor de RS ..., acrescidos de juros e multa, contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. .), refere-se às contribuições da
empresa, destinadas a Seguridade Social, e, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre remunerações pagas aos seus segurados
empregados, no período de 01/2006 a 12/2007.
2. O lançamento teve por fatos geradores:
a) os pagamentos feitos a segurados empregados declarados em RAIS anos 2006 e 2007
não informados em Folha de Pagamento e GFIP, vez que da comparação realizada entre
os diversos documentos apresentados constatou-se que diversos segurados constantes da
RAIS não se encontravam em FP/GFIP;
b) os pagamentos relativo ao fornecimento de Vale Refeição/Alimentação, apurados
conforme item 9.1 do relatório fiscal, visto que a empresa não comprovou sua adesão ao
PAT para parte do ano de 2006. Em consulta realizada no sítio do Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE, a inscrição ocorreu a partir de 01/08/2006;
2.1. Pelo exposto, tais valores foram considerados salário-de-contribuição, por terem
sido pagos pela empresa aos seus segurados;
2.2. Foram utilizados como créditos para a empresa os recolhimentos constantes do
RDA e RADA (fls. .);
2.3 Face à Medida Provisória 449 de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, a
qual introduziu o artigo 35-A na Lei n° 8.212/1991, efetuou-se o comparativo entre a
multa da nova sistemática com a sistemática vigente à ocorrência do fato gerador, em
respeito ao disposto no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional - CTN – Lei
5.172/1966; aplicando-se a multa mais benéfica ao sujeito passivo, conforme item 10 do
relatório fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. ., alegando dentre outras, que apresentou a
Impugnação tempestivamente, eis que foi intimada do auto de infração em 14/10/2010
(quinta feira) com início de prazo em 15/10/2010 (sexta feira), com término em
“I3/04/2010" (sábado), logo o prazo é prorrogado para o primeiro dia útil, portanto a
apresentação da impugnação em 16/11/2010 (terça feira), é tempestiva.
4. É o Relatório.
O Colegiado de 1a Instância decidiu não conhecer da impugnação, reconhecendo
sua intempestividade, conforme se observa da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA COM ARGUIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHEC1MENTO.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada
preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta acolhida, deixar-se-á
de examinar as demais questões arguidas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da Decisão aos 24/02/2011 (fls. .), o Recorrente apresentou recurso
em 23/03/2011 (fls. . e ss). Em sede recursal, afirma o Recorrente que:
1 – a impugnação apresentada é tempestiva;
2 –há nulidade processual por cerceamento à defesa;
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000235/2010-18

3 –a cientificação da autuação foi feita a terceiro, não sócios ou representante do
Recorrente;
4 –a autuação apresenta falta/erro na fundamentação legal;
5 –a autuação é nula, dado vício na intimação expedida para apresentação de
documentos;
6 – a autuação é nula por ter sido lavrada fora do estabelecimento comercial do
Recorrente;
7 – a autuação é nula por falta de habilitação do Agente Fiscal ao exercício da
profissão de contador;
8 – os valores pagos tinham natureza indenizatória, e que não foram consideradas
retenções no período;
9 – a contribuição do acidente de trabalho é inconstitucional, como também o é o
enquadramento pelo INSS do grau de risco;
10
–
a impossibilidade de cobrança do SESC, INCRA, e a
ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência de contribuição de autônimos e avulsos;
11 – a multa proporcional e isolada configuram confisco;
12 – aplicação da SELIC é inconstitucional;
11.1 - Diante do exposto, o contribuinte espera e confia que este Órgão Julgador decida
da seguinte forma:
l1.l.l sejam acolhidas as preliminares arguidas: 1) DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE V DEFESA - TEMPESTIVIDADE; 2) DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO; além dos sólidos argumentos delineados no corpo da defesa
anulando o ato administrativo e devolva o conhecimento da matéria;
1l.2.2 ultrapassadas as preliminares acima, no mérito, requer seja acolhida a
impugnação e julgado improcedente autuação e ou sua redução considerando os sólidos
argumentos e, alternativamente, na remota hipótese de não acolhimento do pleito,
postula, desde já, o afastamento da multa e ou mesmo sua redução;
1l.2.3 protesta, desde já, por todos os meios de provas permitidas, documentação
complementar, prova pericial, requisição de informações e documentos, conversão do
julgamento em diligencia se necessário, tudo em respeito a ampla defesa e devido
processo legal, por ser de inteira medida justa e razoável de Justiça Administrativa
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Preliminarmente, insta considerar o conhecimento parcial do recurso, apenas no
que toca à tempestividade.
Ocorre que, conforme se depreende dos arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72, a falta
de impugnação da exigência, no prazo de 30 dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000235/2010-18

procedimento administrativo, de maneira a autorizar a constituição definitiva do crédito
tributário.
Assim determina o artigo 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Vale dizer, quando o contribuinte, devidamente intimado, não apresenta a sua
impugnação ao tempo expresso em lei, por óbvio abriu mão do direito de contestar, e deve
suportar todos os efeitos da revelia, já que o vencimento deste prazo com a inércia do réu faz
nascer a preclusão, e consequentemente a vedação da pratica do ato.
Desta forma, a impugnação apresentada intempestivamente sequer inicia a fase
litigiosa do processo administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
No caso dos autos, o Recorrente foi intimado aos 05/10/2010 – terça-feira (fls.) e
apresentou a defesa aos 12/11/2010 – sexta-feira (fls. e ss), 38 dias após a intimação regular.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão Recorrido (fls. e ss):
8. Pelos documentos constantes da autuação, observa-se que a ciência do lançamento
ocorreu em 05/10/2010 (AR às fls.), o prazo para a apresentação da impugnação teve
seu termo final em 04/11/2010, tendo sido apresentada impugnação em 12/1 1/2010
(fls.), após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o artigo 15 do Decreto
n° 70.235, de 06 de março de 1972:
(...)
9. Portanto, não superada esta preliminar de admissibilidade da impugnação, toma-se
inútil julgar-lhe o mérito, assim, diante de todo o exposto, voto por declarar NAO
CONHECIDA a impugnação.
A intimação da Autuação ocorreu no domicílio fiscal do Recorrente, consoante
atesta o AR juntado a fls. e dos documentos de fls., e confirmado na peça de defesa apresentada.
A respeito da alegação de que a cientificação da autuação deu-se a terceiro, o que
a tornaria inválida, o CARF prolatou a Súmula 9, no seguinte sentido:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se verifica, correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer, parcialmente do recurso, somente relativamente
à matéria da tempestividade, e, na parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000235/2010-18

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital